Tribunal: STF
Processo: RE 82159
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
Servidor extranumerário mensalista, integrante, em razão de opção, de “Quadro em Extinção”, na situação funcional então existente. Decisão judicial que lhe reconheceu direito e vencimentos e vantagens correspondentes ao cargo cujas funções está exercendo, em divergência com a jurisprudência consolidada na Súmula 339. Recurso extraordinário conhecido e provido.